Tribunal: TJBA
Processo: 8035720-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035720-10.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE DE MORAES PRADO

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA RAMOS CRUZ

APELADO: INAVEL VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. AVARIAS ESTÉTICAS. SUBSTITUIÇÃO OU REPARO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação simultâneos contra sentença que julgou procedente em parte pedido indenizatório, determinando o reparo de avarias estéticas em veículo Chevrolet Onix 0km e fixando R$ 10.000,00 a título de danos morais (ID 100292695).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: a) se a consumidora possui direito potestativo à substituição integral do veículo (Art. 18, § 1º, I, do CDC); b) se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais; c) a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial (ID 100292681) confirmou a existência de mossas na lataria anteriores à entrega do bem, tratando-se de vícios meramente estéticos que não comprometem a segurança ou o funcionamento do automóvel.

Restou comprovado que a concessionária ofertou a substituição imediata do bem, recusada pela autora sob o argumento de erro no modelo ofertado no termo de acordo (ID 100292448). A prova técnica esclareceu que a menção ao modelo inferior foi erro material de digitação, correspondendo o chassi ao modelo idêntico ao adquirido.

A utilização prolongada do veículo pela consumidora, que já conta com mais de 22.000 km rodados, torna a substituição por um automóvel novo medida desproporcional e violadora da vedação ao enriquecimento sem causa (Art. 884 do CC).

O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa na aquisição de produto novo entregue com avarias. O valor de R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos.

Teses de julgamento: "1. A oferta de solução imediata pelo fornecedor, recusada injustificadamente pelo consumidor por erro material sanável, afasta a aplicação automática da substituição integral do bem prevista no Art. 18, § 1º, do CDC." O uso regular e prolongado de veículo com vício exclusivamente estético impede a sua troca por um novo, zero quilômetro, sob pena de enriquecimento ilícito do adquirente."

REFERÊNCIAS:

Tribunal de Justiça da Bahia, Apelação nº 8107673-29.2022.8.05.0001, Relatora Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, julgado em 26/02/2025.

Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 2.086.840/MG, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035720-10.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante JAQUELINE DE MORAES PRADO e como apelada INAVEL VEICULOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.